Tribunal: STF
Processo: ARE 1530357
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURANÇA BANCÁRIA. SEGURANÇA DO TRABALHADOR. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. 1. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA NÃO VEICULADA NO RECURSO DE REVISTA. INVIABILIDADE DE EXAME. A questão relativa à competência material da Justiça do Trabalho não foi objeto do recurso de revista do Banco Bradesco, o que inviabiliza o seu exame nesse momento processual. 



    2. MATÉRIA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.013/2007. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NORMAS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Impõe-se confirmar a decisão monocrática proferida, mediante a qual se negou provimento ao agravo de instrumento da parte. 



    3. MATÉRIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. ASTREINTES. MONTANTE FIXADO E PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA NÃO ANALISADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. As alegações relativas às astreintes não foram examinadas na decisão agravada, contra a qual o Banco Bradesco não opôs embargos de declaração. Inviável, pois, o seu exame em sede de agravo, face à preclusão consumada. 



    Agravo conhecido e não provido.” (Doc. 99)



    Nas razões do apelo extremo, Banco Bradesco S.A. apresenta preliminar de repercussão geral e aponta, em suma, violação aos artigos 22, I, VI, 114, I e IX e 144, I, § 1º, todos da Constituição da República. Afirma que deve ser declarada a incompetência da Justiça laboral, pois a Lei Estadual 7.013/2007 não trata de proteção à segurança do trabalho, mas de segurança bancária, “sendo a Justiça Comum o foro competente para processar e julgar a presente ação” (Doc. 101, p. 4). Entende competir “exclusivamente à UNIÃO FEDERAL legislar no tocante à organização, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras” (Doc. 101, p. 4). Aduz vulneração aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 5º, V, LIV e LV da CRFB) na fixação do valor das astreintes e no prazo de cumprimento da obrigação de fazer. Pugna pela declaração da “incompetência da Justiça do Trabalho [...]; caso assim não se entenda, torna-se mister, no mínimo, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.013/07” (Doc. 101, p. 14).



    Em contrarrazões, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários nos Estados do Pará e Amapá apontam a ausência de prequestionamento das matérias suscitadas no apelo extremo e destacam a ausência de fundamentação do recurso, que ignorou os óbices processuais apontados no acórdão recorrido. Quanto ao tema de fundo, sustentam a constitucionalidade da Lei Estadual 7.013/2007 (Doc. 105).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (Doc. 109).



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, a parte ora agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada para negar seguimento ao recurso nos tópicos referentes à competência material da Justiça do Trabalho e à incidência de astreintes (preclusão consumativa e existência de tese firmada no Tema 181 da Repercussão Geral). Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/04/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/04/2018)



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos. 



    Demais disso, a interposição do recurso extraordinário impõe que o tema constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.



    In casu, conclui-se dos autos que a parte recorrente também se furtou em prequestionar, em momento oportuno, a temática referente à competência material da Justiça do Trabalho, atraindo, inarredavelmente, o óbice da ausência de prequestionamento, requisito essencial à sua admissão. Com efeito, sobre esse aspecto, o Tribunal de origem consignou:



    [...] o Banco Bradesco interpôs recurso de revista, no qual não se manifestou sobre a competência material da Justiça do Trabalho. A insurgência veiculada naquele apelo diz respeito à competência do Estado do Pará para legislar sobre a instalação de portas eletrônicas de segurança nos estabelecimentos bancários. 



    Inviável, nesse contexto, o exame das alegações relativas à competência material da Justiça do Trabalho, pois não foram devolvidas à apreciação do Tribunal Superior do Trabalho mediante a interposição de recurso de revista. Nego provimento. (Doc. 99, p. 5 - destaquei)



    Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a alegação tardia, perante o Tribunal de origem, quanto à matéria versada pelos dispositivos constitucionais, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência do óbice imposto pelo enunciado da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de30/04/2010, destaquei)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356.



    1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem.



    2. E a circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes.



    3. Agravo regimental improvido.” (AI 521.577-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 16/04/2010, destaquei)



    Quanto à competência legislativa para tratar a matéria, ressalte-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destaco, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Constitucional e Direito do Consumidor. 3. Agências bancárias. Instalação de equipamentos de segurança. Competência legislativa concorrente. Art. 24, V, da Constituição. Precedentes. 4. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada, proferida em consonância com o entendimento desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RE 961.034-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/2/2019, grifei)



    AGRAVO INTERNO EM EMBAGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE DOS TRABALHADORES. ENUNCIADO N. 736 DA SÚMULA DO SUPREMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SEGURANÇA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Ação civil pública que verse sobre o meio ambiente do trabalho deve ser julgada no âmbito da competência da Justiça especializada. 2. Segurança de agência bancária constitui matéria de competência legislativa concorrente da União e dos Estados. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao dever de implementação de medidas de proteção no ambiente de trabalho – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido. (ARE 1.387.827-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 16/8/2023, grifei)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRBALHO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA BANCÁRIA. SEGURANÇA DO TRABALHADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA 736 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 10.501/1997 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (ARE 1.265.242, decisão monocrática de minha relatoria, DJe de 8/5/2020, grifei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente